Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FIADOR. PROCURAÇÃO. OUTORGA PODERES. INOCORRENCIA. PRESUNÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. INCLUSÃO DE FIADOR SEM AUTORIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO LEGAL. IRRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração é o instrumento legal que confere poderes ao mandatário para praticar atos em nome do mandante.
2. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados.
3. Na hipótese, a procuração não confere poderes a terceiro para assinar o contrato na qualidade de fiador em nome do mandante. Manifesta, portanto, a inexigibilidade do título.
4. Apelação conhecida e não provida.